Tribunal: TJDFT
Processo: 0724982-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724982-65.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, MARCOS ANGELO SAKUNO AGRAVADO: UMEZU CHOCOLATES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FILIPE RIZZO OLIVEIRA e JONATAS RIZZO OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA requerido em face de LEC REFEIÇÕES LTDA – EPP e OUTROS: “Com efeito, considero que a legislação aplicada ao caso, bem como as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o deslinde da questão, sendo desnecessária a dilação probatória eventualmente requerida. Desta forma, entendo que o feito comporta julgamento antecipado do mérito e, por isso, determino que os autos sejam conclusos para sentença, na forma do Art. 355, I, do CPC.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão exarada nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, vício(s) discriminado(s) no art. 1.022 do CPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Com efeito, via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. No caso, em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pela referida decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. Retornem os autos conclusos para sentença.” Os Agravantes sustentam que “houve clara violação ao art. 357 do Código de Processo Civil”, uma vez que “a r. decisão agravada não se pronunciou acerca da delimitação dos pontos controvertidos”. Salientam que “a prova documental foi indeferida sob o fundamento de que não seria necessária a sua produção”, porém, “este tipo de ato processual não pode ser considerado fundamentando, sob pena de violação expressa ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil”. Ressaltam que “não é necessário muito esmero que a possível controvérsia da demanda – a qual não foi delimitada pelo Juízo a quo – versa sobre a regularidade da aquisição dos ativos da devedora originária pela 1a Agravante, o que exige apreciação do denso arcabouço probatório produzido e que seria complementada pela prova documental suplementar”. Acrescentam que “estão ausentes os requisitos da confusão patrimonial e do desvio de finalidade, o que enseja a rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “que seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão agravada, determinando a remessa dos autos ao Juízo a quo para delimitação dos pontos controvertidos de fato e direito” ou, alternativamente, “seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão agravada, determinando a remessa dos autos ao Juízo a quo para fundamentação do indeferimento da produção da prova documental suplementar requerida pelos Agravantes”. Subsidiariamente, postulam a reforma da decisão agravada “para que seja deferida a produção da prova documental suplementar requerida pelos Agravantes”. Preparo recolhido (IDs 48201345 e 48201347). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que considera desnecessária dilação probatória e determina a conclusão dos autos para o julgamento antecipado do mérito não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento contempladas no artigo 1.015 Código de Processo Civil. Somente a decisão que versa sobre a admissibilidade ou que julga o incidente de desconsideração da personalidade jurídica desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência do inciso IV do referido artigo 1.015. Na precisa abordagem de Luis Guilherme Aidar Bondioli: “Consigne-se que apenas a decisão que efetivamente resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica se enquadra no conceito de decisão interlocutória que versa sore “incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (art. 1.015, IV, do CPC). Os pronunciamentos acerca de questões prévias relacionadas com a desconsideração da personalidade jurídica (por exemplo, definição das provas a serem produzidas no âmbito do incidente) não são, por si, agraváveis: ou referidas decisões se enquadram no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e são impugnáveis por agravo de instrumento ou a impugnação contra elas fica reservada para o futuro e eventual agravo de instrumento contra a decisão que julga o incidente, nos moldes do § 1o do art. 1.009 do Código de Processo Civil, aqui aplicável por analogia. (Recorribilidade das decisões em matéria de intervenção de terceiros, in RePro 283/409)” Portanto, decisão que encerra a produção de provas e anuncia o julgamento antecipado do mérito não comporta agravo de instrumento. A respeito do tema, vale colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)” Frise-se que a opção pelo julgamento antecipado do mérito torna desnecessário e inadequado o saneamento e a organização do processo, na esteira do que prescreve o artigo 357, caput, do Código de Processo Civil. A recorribilidade da decisão agravada está adstrita ao que dispõe o artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao e. juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator